Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714101-66.2023.8.07.0020 RECORRENTE: AGOSTINHO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. TITULARIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO DA AUTORA. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. PEDIDO FEITO SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO INTERPOSTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA EM CONTRATO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A QUEM SE APRESENTA COMO PREPOSTA DE EMPRESA QUE OFERECEU PROPOSTA EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA FRAUDULENTA NÃO EVIDENCIADA. AÇÃO ILÍCITA DEMONSTRADA SOMENTE EM RELAÇÃO À EMPRESA CORRÉ, POR ATO DE SEUS CORRETORES. DANO MORAL. VIOLAÇÃO EXISTENTE A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do banco réu ante a patente ausência de interesse recursal, uma vez que reconhecida a titularidade passiva da instituição financeira pelo juízo de origem. 2. Inadmissível que o recorrente obtenha em sede recursal providência que não lhe foi negada no juízo de origem porque sequer submetida à deliberação do julgador monocrático. Sem cabimento, portanto, o interesse manifestado de ver deferido de forma imediata, em sede recursal, o pedido de estabelecimento de diretrizes específicas para a continuidade dos contratos bancários firmados com o autor. Recurso parcialmente conhecido. 3. Contrato bancário ajustado mediante fraude. Hipótese em que aplicável o microssistema de Defesa do Consumidor tendo em conta a teoria finalista, pois o autor/apelante, como destinatário final do serviço bancário, se enquadra no conceito de consumidor, e os réus se amoldam ao conceito de fornecedor/prestadores de serviços no mercado de consumo, tal como preveem os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 4. Reconhecida a fraude na contratação e a ilegitimidade da cobrança feita pelas empresas corrés, cabível a repetição de indébito dos valores por elas recebidos, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O prestador de serviços não será responsabilizado se provar que: prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se demonstrar ter havido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3° do art. 14 do CDC). No caso, o autor foi vítima de ação ilícita praticada pelas empresas corrés que nenhuma espécie de vínculo mantinham com a instituição financeira ré, mas se beneficiaram indevidamente ao receber pagamento do consumidor que por elas foi induzido, sem qualquer intermediação do Banco Santander, a tomar empréstimos a essa instituição financeira. Hipótese caracterizadora de fortuito externo, o qual afasta a possibilidade de responsabilização da instituição financeira ré porque inexistente nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado pelo autor. 6. Caso concreto em que não incide a orientação expressa na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - porque não caracteriza fortuito interno a situação descrita nos autos, a qual extrapola os riscos da atividade desenvolvida pelo agente financeiro prestador de serviços bancários. 7. Constatada na hipótese a fraude na contratação e o descaso com o consumidor, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 7.1 Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir os causadores do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação aos seus causadores, quanto à coletividade. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sem majoração de honorários. O recorrente alega violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assevera, para tanto, que “nos presentes autos não existe prova de que o recorrente assentiu com a contratação dos empréstimos” e, ainda, que se trata de “hipótese típica de responsabilidade objetiva decorrente do risco do negócio” (ID 6925448, págs. 60 e 62). Ademais, afirma que houve equívoco na distribuição do ônus da prova, à luz da proteção consumerista, cabendo ao banco recorrido comprovar a culpa exclusiva do consumidor, com o objetivo de afastar a sua responsabilidade solidária, o que não ocorreu no caso dos autos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à inocorrência de responsabilidade solidária do banco no evento fraudulento, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, em relação ao recurso lastreado na tese de equívoco na distribuição do ônus probatório, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ainda quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, em relação ao paradigma proferido pelo próprio TJDFT, o enunciado 13 da Súmula do STJ é expresso: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012